Tribunal: TJSP
Processo: 1017768-88.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Recusa da Empresa Ré em custear as despesas de procedimento cirúrgico em nascituro por não constar de rol da ANS. Danos morais configurados. Negativa em autorizar a internação e o tratamento médico causando extrema angústia aos Autores, e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Recusa da Empresa Ré em custear as despesas de procedimento cirúrgico em nascituro por não constar de rol da ANS. Danos morais configurados. Negativa em autorizar a internação e o tratamento médico causando extrema angústia aos Autores, e colocando em risco a saúde e vida do feto. Pretensão de alteração do valor fixado. Possibilidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a indenização a título de danos morais ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017768-88.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são
apelados ROBERTA SOARES PITORRI e JOSE ROBERTO BARBAN CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO .V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), CARLOS GOLDMAN E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11904
APELAÇÃO CÍVEL No: 1017768-88.2015.8.26.0100
APELANTE: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).
APELADOS: ROBERTA SOARES PITORRI E JOSÉ ROBERTO BARBAN
CINTRA
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: DANIEL D' EMIDIO MARTINS
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória com
pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de
Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Recusa da
Empresa Ré em custear as despesas de procedimento cirúrgico
em nascituro por não constar de rol da ANS. Danos morais
configurados. Negativa em autorizar a internação e o
tratamento médico causando extrema angústia aos Autores, e
colocando em risco a saúde e vida do feto. Pretensão de
alteração do valor fixado. Possibilidade. Sentença parcialmente
reformada para reduzir o valor da indenização ao importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais adequado à reparação
pelo sofrimento experimentado. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO apenas para reduzir a indenização a título de danos
morais ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 393/396 que, em Ação Cominatória e Indenizatória, julgou procedente a
Ação para condenar a Ré ao custeio da cirurgia descrita na Exordial, obrigação já
cumprida em sede de tutela de urgência, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) aos Autores, a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (hum por
cento) desde a citação.
Inconformada, apela a Empresa Ré (fls. 398/404), alegando, em
síntese, que o quantum indenizatório no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a
título de danos morais, se mostra excessivo e exorbitante. Aduz que a vultosa quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassa o bom senso e a razoabilidade, uma vez mantido o quantum indenizatório
estipulado na r. sentença, por sua vez, privilegiará os Apelados em detrimento aos
demais Credores da massa liquidanda. Por fim, requer a reforma da r. sentença de
Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 407/409).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso comporta
parcial provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de
antecipação de tutela proposta por “ROBERTA SOARES PITORRI” e “JOSÉ
ROBERTO BARBAN CINTRA” em face de “UNIMED PAULISTA SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO”.
Para tanto, alegaram em síntese, serem beneficiários de plano de saúde
custeado pela Empresa Ré, havendo ambos solicitado a aprovação para custeio de
procedimento cirúrgico em nascituro, o que foi negado sob o argumento de que o
tratamento de “oclusão traqueal fetal endoscópica” não consta no rol da Agência
Nacional de Saúde ANS.
Por tais razões, propuseram esta Demanda, objetivando, em síntese, a
condenação em obrigação de fazer, para que haja custeio da cirurgia solicitada na
Exordial, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
O inconformismo da Empresa Ré recai exclusivamente na condenação
ao pagamento de indenização por danos morais.
Com efeito, no caso vertente, restou demonstrada a ilicitide da
negativa da Empresa Ré, já que a obrigatoriedade de custeio de procedimento médico
não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde ANS, já restou pacificada com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advento da Súmula no 102, deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:“Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Neste contexto, restaram caracterizados os danos morais, pois a
negativa de autorização na realização do procedimento cirúrgico no nascituro (oclusão e
desoclusão traqueal fetal endoscópica devido à hérnia diafragmática fetal grave
Relatório Médico de fls. 14/15) teve o condão de gerar sentimento de embaraço,
humilhação que extrapolam o simples aborrecimento cotidiano, daquele que pode ser
descartado sem maiores consequências, restando comprovados os requisitos legais do
artigo 186 do Código Civil, uma vez que trata-se de dano moral in re ipsa, e que, por
certo, dispensa a comprovação de dor, sofrimento, angústia e desolação, sendo “da
natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Não se olvida que, conforme Orientação Jurisprudencial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual, por si só, não enseja a indenização
por abalo moral. Entretanto, a situação enfrentada na hipótese em apreço pelos Autores
excede o simples inadimplemento ordinário.
Ora, dada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico no
nascituro, evidencia-se que a negativa em autorizar a internação e o tratamento médico
causou extrema angústia aos Autores, colocando em risco a saúde e vida do feto e
causando inegável abalo moral passível de reparação.
Neste sentido, como bem salientou o Douto Magistrado “a quo”:
“(...) A angústia de quem contribuiu por longo período com plano de saúde e se vê por
ele abandonado justamente no momento de maior fragilidade, durante gestação na qual
se descobriu a existência de grave doença no filho que está por vir (a qual, inclusive,
lamentavelmente levou ao seu óbito após o nascimento) é algo que extrapola os meros
dissabores e aborrecimentos cotidianos e, causando sofrimento intenso, ingressa na
esfera do dano moral indenizável. Não é tolerável que o consumidor, certamente em
situação de estresse fora do comum, seja obrigado a propor Demanda Judicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
buscar do plano de saúde o respeito a direito já reconhecido por Súmula do Tribunal
de Justiça de São Paulo”. (fls. 395).
Todavia, o valor fixado pelo Douto Magistrado Sentenciante a título
de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se um pouco
excessivo à recomposição do dano, devendo ser de fato reduzido ao montante de R$
15.000,00 (quinze mil reais), eis que tal quantia se afigura suficiente para ressarcir os
transtornos sofridos pelos Requerentes, com base nos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre devem nortear as
Decisões Judiciais.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reduzir o valor da indenização a título
de danos morais em favor dos Requerentes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27592/2020
Apelação Cível no 1017768-88.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
Apelados: Roberta Soares Pitorri e Jose Roberto Barban Cintra
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27592
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a R. sentença, pesar do zêlo de seu insigne prolator, não
deu adequada solução à espécie e da mesma sorte não pode subsistir, pois que não
resiste aos assertivos da elegante peça de recurso, malgrado sob um só aspecto apenas.
Em primeiro lugar ver que houve deferimento de liminar para
atendimento; ao depois, o valor concedido pelo MM.Juiz aproxima-se de “quantum”
que esta Câmara localizou para hipótese de culpa, de que decorreu MORTE.
O Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, desta Câmara, aponta que a
hipótese não configura o maltratado instituto: assim seu Voto 19.089 - além do que
professou no Voto 19.244 que, TAL COMO AQUI, “socorro à via judicial faz com que
não haja repercussão moral a seu favor” e no R. Voto 29.277 aponta que “o sofrimento
foi imediatamente contido pela decisão liminar”, valioso entendimento esse repetido no
H. Voto no 29.461 ref. à Sessão de Julgamento de 22 de maio de 2018, e ainda constante
de outro Voto de S.Exa., de número 30.376.
E ainda desta Câmara o Des. ALVARO PASSOS detém basto
entendimento nesse sentido: A SIMPLES RECUSA DE COBERTURA POR SI SÓ
NÃO ENSEJA IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ensina em
seu Voto 20.271; outros precedentes de S.Exa. nos Votos 20.504, 21.171 e 22.902.
Demais disso, esta Câmara, por meio de um de seus mais ilustres e
cultos e competentes integrantes, SANTINI TEODORO, que infelizmente a não mais
integra, no Voto condutor 2.772, igualmente assentou que nem havia de ser indenizado
o dano moral, pois que ficou este superado pelo TRATAMENTO RAPIDAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETERMINADO PELO JUDICIÁRIO - tal como aqui.
Assim, a antecipação de tutela deferida, pela palavra dos doutos,
sublimou o tal dano moral posição essa encampada pelo posicionamento de insignes
Juízes, desta Câmara, suso revelada pelo que a fixação não pode subsistir, e configura
tentame de enriquecimento sem causa.
Outrossim, o valor concedido discepta dos parâmetros normais e
configura, ROGATA VENIA, prestígio ao Enriquecimento Indevido.
Ante o exposto, por minha tenção, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao
recurso; a sentença não fixou honorários em Primeiro Grau pelo que aqui fixava-se essa
verba em MIL REAIS, arcando o a. com as custas.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
F7B2621
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
F7C3B16
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017768-88.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.